Tribunal: TJBA
Processo: 0000799-37.2014.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000799-37.2014.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: OSMAR GASPAR DE SENA

Advogado(s)
:
HEBERTH FAGUNDES FLORES, JOAO ROBERTH COIMBRA XAVIER

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA EM 2014. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, II E III, CPC). PROCEDIMENTO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021. DEVER LEGAL DE O MAGISTRADO, NO PRAZO DE 30 DIAS, REJEITAR FUNDAMENTADAMENTE A AÇÃO OU RECEBÊ-LA COM DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. ATO JUDICIAL VINCULADO. INEXISTÊNCIA DE ABANDONO. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1.

Ação de Improbidade administrativa. Rito processual. Art. 17 da LIA: na vigência dos §§ 8º e 9º do art. 17 (redação anterior), competia ao juízo, após manifestação do requerido, decidir em 30 dias pela rejeição fundamentada da ação ou por seu recebimento com citação, não se exigindo impulso do autor.

2.

Superveniência da Lei 14.230/2021 antes da sentença (02/05/2022). Revogação dos §§ 8º e 9º do art. 17 e introdução do § 6º-B e nova redação do § 7º. Necessidade de adequação procedimental (eventual emenda; rejeição da inicial nas hipóteses legais; ou recebimento com citação). Tema de repercussão geral 1199 do STF: dolo necessário; irretroatividade de normas benéficas quanto à coisa julgada e execução; aplicação aos atos culposos sem trânsito.

3.

Normas fundamentais do CPC (arts. 4º e 6º): Direito à solução integral de mérito em prazo razoável e dever de cooperação também vinculam o órgão jurisdicional, vedando decisões extintivas inadequadas quando há dever de decidir o recebimento ou rejeição da inicial.

4.

Cassação da sentença. Retorno dos autos para regular prosseguimento da ação com observância da Lei 14.230/2021. Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000799-37.2014.8.05.0099, em que é Apelante o MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO e Apelado OSMAR GASPAR DE SENA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.